Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-34.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013980-34.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), LEONARDO BUENO MENDES - CPF: 030.153.721-65 (EMBARGANTE), BRUNO VINICIUS FERREIRA DA VEIGA - CPF: 020.429.201-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPROVADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA SUBSTANCIAL DO JULGADO PELO COLEGIADO. INVERSÃO DA CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DERROTA ECONÔMICA E JURÍDICA ROBUSTA DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da requerida, reformando a sentença para reconhecer a culpa exclusiva do comprador pela rescisão contratual, majorar a retenção para 25% e determinar a sucumbência recíproca. O embargante aponta erro material na concessão ex officio da gratuidade de justiça e sustenta omissão quanto à tese de sucumbência mínima.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais configura erro material ante o recolhimento prévio de custas; (ii) verificar se o acórdão padece de vício ao fixar sucumbência pro rata, diante da alegação de que o núcleo do pedido autoral (rescisão) foi preservado.

III. Razões de decidir

O erro material revela-se evidente quando o acórdão pressupõe a hipossuficiência da parte que, comprovadamente, recolheu o preparo e as custas iniciais, impondo-se a correção para declarar a imediata exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

A modificação da premissa de culpa — transmutada de responsabilidade da vendedora para culpa exclusiva do adquirente — aliada à majoração do percentual de retenção e autorização de abatimentos fiscais, transmuda o resultado da lide em desfavor do autor, o que obsta o reconhecimento de decaimento mínimo.

Inexistindo os vícios catalogados no art. 1.022 do CPC, a insurgência que visa rediscutir a proporção da vitória e derrota das partes reflete mero inconformismo com a inteligência do Colegiado, devendo ser repelida para preservar a higidez do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. O recolhimento espontâneo das custas processuais é ato incompatível com o estado de miserabilidade jurídica, devendo o erro material que concedeu a gratuidade ser sanado para restabelecer a exigibilidade da sucumbência. 2. A reforma de sentença que inverte o polo culpável pela resolução contratual e agrava os ônus financeiros do autor justifica a manutenção da sucumbência recíproca e igualitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Bueno Mendes, contra acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como corrigir erro material no que tange ao benefício da gratuidade de justiça.

Inconformado, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro material, afirmando que não é beneficiário da gratuidade justiça. Sustenta ainda a ocorrência dos vícios de omissão e contradição na fixação da sucumbência, argumentando que obteve êxito no núcleo central de sua pretensão, qual seja, a rescisão do contrato e a devolução de valores, restando a embargada vencida quanto à taxa de fruição, invocando a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar que a integralidade dos ônus sucumbenciais seja suportada pela parte adversa ou, subsidiariamente, que se proceda à redistribuição proporcional diversa do rateio igualitário, além da retificação quanto à inexistência da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 366606878, a embargada concorda com o embargante apenas no tocante ao erro material sobre a gratuidade de justiça. Contudo, refuta veementemente a tese de sucumbência mínima, pugnando pela rejeição do recurso quanto ao mérito da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de vício de natureza material quanto à sua situação financeira perante o juízo, bem como omissão e contradição no tocante à distribuição da verba de sucumbência, sustentando que decaiu de parte mínima dos pedidos.

No tocante ao primeiro ponto, assiste razão ao recorrente. O acórdão incorreu em erro material ao determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais sob o fundamento de que o embargante seria beneficiário da justiça gratuita.

No caso, compulsando os autos, constata-se que o embargante recolheu integralmente as custas iniciais (ID. 355581896), fato que afasta a concessão do benefício e que foi, inclusive, admitido pela embargada em contrarrazões. Portanto, acolho os embargos neste ponto para corrigir o erro material, extirpar a menção à gratuidade da justiça e declarar a imediata exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, o mesmo não ocorre quanto à alegada sucumbência mínima. A tese de que o núcleo da demanda foi preservado ignora a profundidade da reforma promovida pelo julgamento colegiado. Na petição inicial, o autor atribuiu a culpa pela rescisão à vendedora por suposto atraso na entrega, requerendo a retenção de apenas 10% dos valores pagos e a incidência de juros desde a citação. O acórdão, contudo, operou uma inversão completa dessa premissa ao reconhecer que a obra foi entregue em 2019, atribuindo a culpa exclusiva pela rescisão ao comprador, majorou o percentual de retenção para 25%, autorizou o abatimento de débitos de IPTU e postergou os juros de mora para o trânsito em julgado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma a fim de reconhecer a culpa exclusiva do promitente comprador pela rescisão contratual, fixar a retenção em 25% dos valores adimplidos, autorizar a dedução de eventuais débitos de IPTU e adequar os consectários legais nos moldes acima delineados. Mantendo-se incólume nos demais termos.”
(ID. 360851382)

Resta evidente, assim, que o autor sofreu derrotas substanciais tanto no plano jurídico (atribuição da culpa) quanto no econômico (majoração da retenção e deduções). O acolhimento do pedido de rescisão e o afastamento da taxa de fruição representam vitórias parciais que não anulam os ganhos expressivos da embargada. A distribuição recíproca e igualitária fixada no acórdão reflete com exatidão o equilíbrio de perdas e ganhos de cada litigante, em estrita observância ao art. 86, caput, do CPC.

Não há omissão ou contradição a sanar, mas apenas o inconformismo do embargante que busca, por via inadequada, a rediscussão do mérito

Diante de todo o exposto, tenho que os presentes aclaratórios merecem parcial acolhimento para exclusivamente sanar o erro material. Assim, retifico a parte final do voto para excluir a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, passando a ter a seguinte redação:

“Restando parcialmente provido o recurso da apelante, impõe-se a redistribuição dos ônus processuais e a condenação em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da restituição, a serem rateados igualmente entre as partes, já atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes exclusivamente para sanar o erro material quanto à justiça gratuita, mantendo-se o acórdão quanto ao rateio da sucumbência.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026